Tribunal: STF
Processo: HC 230630
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - Restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. 



    IV - No tocante à terceira fase da dosimetria, o eg. Tribunal de origem aplicou apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), até porque deslocada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira etapa da dosimetria, em consonância com o entendimento desta Corte Superior; ausente, portanto, o interesse de agir quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cumulação de majorantes. 



    V - Quanto ao regime inicial prisional, não há ilegalidade na fixação do regime fechado, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela existência de circunstância judicial negativa (concurso de agentes), tendo as instâncias ordinárias destacado "a acentuada superioridade numérica de roubadores em relação à vítima, bem como o emprego de arma de fogo, tudo elevar sobremaneira a potencialidade lesiva da conduta", elementos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    3. A parte impetrante requer “a aplicação do benefício do art. 68, § único do Código Penal, bem como que seja afastado o agravante da arma de fogo (art. 157, § 2-A, inc. I do Código Penal) e que seja aplicado o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



      7. As instâncias de origem estão de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal — redação anterior à Lei nº 13.654/2018 — prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada” (HC 16.3566, Relator Min. Marco Aurélio).



      8. Quanto ao mais, é certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Tal como assentou o STJ, “a fixação do regime fechado se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado no crime, tendo as instâncias ordinárias destacado que ‘[se trata de] ato particularmente antissocial, tendo em vista a acentuada superioridade numérica de roubadores em relação à vítima, bem como o emprego de arma de fogo, tudo elevar sobremaneira a potencialidade lesiva da conduta’, elementos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator